Tribunal: TJES
Processo: 5009264-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009264-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLION RODRIGUES VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009264-20
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
WILLION RODRIGUES VIEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO ACOLHIMENTO –
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONDIÇÕES PESSOAIS – PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime
hediondo
cometido
com disparos de arma de fogo, inclusive com disparo na boca da vítima
, o que revela a gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

4.
Conforme já afirmo o STJ
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
.

5
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009264-20
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
WILLION RODRIGUES VIEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
CARIACICA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILLION RODRIGUES VIEIRA
,
eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n° 0016791-48.2019.8.08.0012.

Afirma
o
impetrante
que
o paciente está preso por supostamente ter praticado o delito do
artigo
121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A
duz a peça apresentada
que
a
prisão cautelar foi decretada
e cumprida em 05/12/2022
, como medida de garantia da ordem pública,
estando a 577 dias preso, sendo designada audiência para fevereiro de 2024, e redesignação para 08/07/2024
,
o que caracteriza excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

Aduz, por fim, que o paciente não apresenta risco à sociedade.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
9046573
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
9280273
, pela denegação da ordem.

Narram os autos que foi
o paciente foi preso por mandado de prisão, eis que localizado em Medina – MG em razão de blitz empreendida pela Polícia Rodoviária Federal, por estar supostamente envolvido com o crime narrado na denúncia, em decorrência de disputa de tráfico de drogas na Região do Bairro Maracanã em Cariacica/ES.

O delito narrado nos autos, onde a vítima foi alvejada com mais de 05 (cinco) tiros, sendo um deles na boca, decorrente de disputa de pontos de tráfico na região descrita, foi praticado por um adolescente, supostamente a mando do paciente.

Expõe que o magistrado de piso deferiu a prisão preventiva em face do paciente que estão presentes os requisitos necessários a prisão, mormente pela gravidade do delito praticado, sendo, ainda, necessária a garantia da instrução processual.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, VII, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), devendo ser considerado que o paciente foi localizado e preso em Minas Gerais, distante do distrito da culpa.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, embora a defesa sustente que as testemunhas policiais disseram nada saber a respeito do seu paciente.

Ao observar os termos de depoimentos prestados, extraio que o paciente foi indicado como autor do delito por um menor, o mesmo que executou a vítima.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que manteve preventiva da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020), já que o paciente foi preso em outro Estado da Federação após o delito perpetrado.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)